Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESCRITURA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. COMODATO VERBAL. PAGAMENTO DE ALUGUEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART.85, §11, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: O cerne da demanda está em apontar a efetiva titular do imóvel situado na Quadra 301, s/n, Conjunto 1, Lote 3, 4 e 5, Bloco A, Apartamento 1.602, Samambaia Sul – DF, Matrícula 323200, uma vez que, tanto a autora como a ré se intitulam proprietárias dos direitos incidentes sobre o o apartamento, e, decidido esse ponto, deverá ser analisada a pretensão inerente à cobrança dos aluguéis.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a desocupar e restituir a autora na posse do imóvel objeto da lide, e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis inerentes ao uso não consentido do imóvel. 1.1. A ré requer a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento dos aluguéis inerentes ao uso do imóvel supostamente não consentido. Pede a gratuidade de justiça e a condenação da apelada aos ônus processuais e sucumbenciais.
2. Preliminar de justiça gratuita acolhida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da recorrente, conforme declaração ofertada nos autos. 2.3. Precedente: “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015).
3. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse a qual o possuidor foi privado por ato do esbulhador. Para tanto, imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas as quais evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 3.1. No tocante aos bens imóveis, a propriedade deve ser comprovada pelo registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao cartório de registro de imóveis, consoante a inteligência dos artigos 1.227 e 1.245, § 1o, do Código Civil. 3.2. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.3. No caso, a propriedade do imóvel restou demonstrada pela autora por meio de escritura pública de compra e venda e certidão de matrícula do imóvel atualizada.
4. Por meio do comodato, espécie de contrato não solene, há o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. O comodatário tem a ciência de estar usufruindo do bem por mera tolerância do proprietário. 4.1. No caso, a partir da notificação extrajudicial, a ré passou a ter ciência inequívoca da cessação da autorização para uso do imóvel. Nesse sentido: “(...) 6. A notificação extrajudicial constitui medida apta a configurar a extinção do contrato de comodato verbal firmado por prazo indeterminado, de modo que a recusa do comodatário em restituir a posse do bem caracteriza o esbulho, uma vez constituída a mora, a teor do que dispõe o art. 582 do Código Civil. (...) (0718351-16.2021.8.07.0020, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, PJe: 25/07/2023.) 4.2. Após o término do prazo estipulado, a ré não desocupou o imóvel, ficando a partir daí constituída em mora e passando a incidir a obrigação de pagar alugueres à proprietária do imóvel, pois, extinguiu-se o contrato de comodato, transformando-se a posse justa em injusta. Vide. “Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.” 4.3. A posse exercida pela parte ré foi precária e caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização do proprietário.
5. A recusa da parte ré em restituir o imóvel configurou o esbulho apto à procedência do pedido de reintegração de posse. 5.1. Em virtude da recalcitrância em restituir o bem, é devido o pagamento dos aluguéis pelo período durante o qual a ré residiu no imóvel após a configuração do esbulho.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 6.1. Tendo em vista o improvimento do apelo quanto ao mérito recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa. 6.2. Exigibilidade suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça ora concedida.
7. Recurso parcialmente provido, apenas para assegurar a gratuidade de justiça à apelante.